Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa.

2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico.

3. O dano imaterial em matéria de saúde tem como pressuposto o estado psicológico do paciente, já abalado por conta da enfermidade, atrelada a expectativa, angústia e esperança de curso com o tratamento indicado pelo seu médico assistente. Observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a moldura fática, não se pode considerar exacerbada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.